Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO ASSUMIDA PELA SÓCIA. PESSOA JURÍDICA QUE DESCUMPRIU O CONTRATO ORIGINÁRIO E NÃO FIGUROU COMO PARTE DA PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. CONJUGE DA DEVEDORA QUE NÃO INTEGROU O TERMO DE CONFISSÃO. PARTE ILEGÍTIMA. INÉRCIA DOS DEVEDORES. PRAZO DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO OBSERVADO. AUSENCIA DE PROVA ACERCA DA NATUREZA DO DINHEIRO PENHORADO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos executados objetivando a reforma da decisão que não acolheu sua pretensão na origem. Sustentam os embargantes a sua ilegitimidade para a causa, posto que o negócio jurídico que deu origem ao título executivo foi firmado pela pessoa jurídica Duo Ateliê Arquitetura e Interiores. Acrescentam que os recursos bloqueados são impenhoráveis, pois depositados em conta de poupança e oriunda do pagamento de salários. Por fim, asseveram que o prazo legal para pagamento voluntário da obrigação não foi observado pelo juízo executante.
2. Conforme foi decidido por ocasião da análise do pedido liminar, “(...) não socorre a recorrente Paloma a alegação segundo a qual a parte legítima para figurar no polo passivo da execução seria a pessoa jurídica. A dívida foi por ela expressamente assumida, inclusive passando a ser nomeada como proponente dos termos do acordo. Não há confusão entre a sócia e a pessoa jurídica, porque o ato foi praticado em nome próprio, ainda que relativo ao objeto do contrato de prestação de serviço (...)”. Esse entendimento, que ora se ratifica, aponta a primeira agravante como parte legítima para figurar no polo passivo da execução.
3. Quanto ao agravante Matheus, este não figura como codevedor da obrigação, nem compõe o quadro social da pessoa jurídica. A sua anuência não pode ser interpretada extensivamente a ponto de ser considerado como devedor da obrigação, pois a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou da vontade das partes. Por essas razões, constata-se não ocorrer justa causa a sustentar a persecução executiva contra o agravado.
4. Sobre a observância do prazo para pagamento voluntário, reafirmo que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato processual, e não da juntada do comprovante da intimação, consoante orientação extraída do Enunciado n. 13 do FONAJE. Assim, considerando as partes citadas em 15 e 22 de maio, e o bloqueio realizado em 31 do mesmo mês, é de se reconhecer o prazo legal foi observado.
5. Por fim, não se verifica irregularidade na penhora de valores da agravante Paloma, porque ausente prova da natureza salarial da quantia expropriada, devendo o recurso provido apenas para reconhecer a ilegitimidade do agravante Matheus e, por conseguinte, determinar o desbloqueio das contas bancárias do segundo recorrente.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, na forma do item 5.